Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725049-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Maria Aparecida Barros Carvalho Jose Raimundo Carvalho Rodrigues D.B.C.R. Agravado: SOCEB - Associação Cultural Evangélica de Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Barros Carvalho, Jose Raimundo Carvalho Rodrigues e D.B.C.R. contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0734943-66.2019.8.07.0001, assim redigida: “D.B.C.R., menor impúbere representado por seus genitores e também autores, JOSE RAIMUNDO CARVALHO RODRIGUES e MARIA APARECIDA BARROS CARVALHO, ajuizaram ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais, em desfavor de SOCEB – ASSOCIAÇÃO CULTURAL EVANGÊLICA DE BRASÍLIA. Alegam, em síntese, que o primeiro autor e sua irmã, filhos dos demais autores, eram alunos da instituição de ensino ré há quatro anos, e no ano de 2019, cursavam, respectivamente, o 6o e o 4o ano do ensino fundamental. Destacam que o menor tem diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), realizando acompanhamento psicoterapêutico desde o ano de 2015, e que todos os relatórios médicos foram encaminhados à parte ré, que tinha pleno conhecimento da condição de saúde daquele e da necessidade de monitoramento. Aduzem que em 05/07/2019, no final do primeiro semestre letivo daquele ano, foram chamados nas dependências da ré e comunicados que o autor não poderia continuar matriculado no colégio, já a partir daquele mês, pois no dia 03/07/2019, após a realização de atividades esportivas, aquele teria utilizado o mastro de uma bandeira para agredir uma colega de aula. Afirmam que a decisão já estava tomada antes do início da reunião, de forma unilateral e arbitrária, sem que tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e que foi ignorado pela Diretora da ré, recém chegada na instituição, que os pais sempre cumpriram as orientações passadas pela Coordenação Pedagógica, inclusive as relacionadas às sanções recebidas pelo filho, mesmo em situações que acreditavam serem desproporcionais e injustas. Narram que não tiveram direito de ver as filmagens dos fatos, e que o autor Davi afirmou que apenas se defendera de uma primeira agressão sofrida. Alegam que a parte ré, mesmo tendo consciência da condição do autor Davi, não soube lidar com a situação a partir do 6o ano, quando passou a ser assistido por outra equipe pedagógica, pois nas sessões psicológicas aquele passou a relatar que algumas pessoas da Coordenação “o odiavam” e que “já conheciam a ficha do aluno, já sabiam da sua fama”, recebendo, assim, críticas que desestimulavam sua vontade de permanecer na escola, o que contribuiu para os fatos que culminaram na transferência compulsória. Apontam episódios em que o menor apenas se defendeu em conflitos com outros colegas, mas mesmo assim foi punido, e outros em que foi agressor, mas foi o único a ser punido. Entendem que a expulsão foi medida deveras extrema, na medida em que a ré possuía à sua disposição uma série de sanções previstas no Regimento Interno para serem aplicadas ao caso concreto, tais como advertência verbal e escrita, repreensão reservada, suspensão, etc., e que o Conselho Tutelar não foi acionado, como exige o Regimento, além de a escola não ter se atentado para o fato de que o comportamento psíquico do aluno, em virtude do TDAH, sofria interferências a ponto de lhe causar desequilíbrio. Invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, e que a falha na prestação de serviços causou danos morais, na medida em que a expulsão afetou sobremaneira a integridade psíquica do aluno a gerou sensação de impotência por sequer terem tido o direito a uma alternativa menos severa. Dizem que a autora Maria, um dia após a reunião que tratou da expulsão, compareceu na Secretaria da Escola e solicitou cópia da ata da Reunião do Conselho de Classe, mas o documento só lhe foi disponibilizado um mês depois, em clara violação à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual não há qualquer validade jurídica, devendo ser declarada nula. Asseveram que estavam com viagem marcada, em razão das férias escolares do mês de julho de 2019, e diante da decisão arbitrária de expulsão, foi necessário cancelar as passagens aéreas e solicitar reembolso dos pontos utilizados, pagando quantia em dinheiro para isso, pois se viram obrigados a procurar de forma urgente outra instituição de ensino. Dizem que também tiveram prejuízos financeiros em virtude dos novos uniformes que foram obrigados a adquirir. Desta forma, requerem: a) seja declarada nula a Ata de Conselho Técnico Pedagógico Extraordinário do dia 04/07/2019, por não possuir validade jurídica e afrontar os direitos fundamentais de contraditório e ampla defesa; b) a condenação da parte ré a lhes indenizar pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 1.260,70, bem como a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 para cada autor, totalizando R$ 18.000,00. Pugnam pela inversão do ônus da prova e protestam pela ampla produção de provas, em especial, documental e oral. Com a inicial juntaram documentos. A representação processual dos autores está regular, conforme procurações de ID 49849254 e ID 50366265. Custas recolhidas (ID 49849294). Regularmente citada (ID 52089035), a parte ré apresentou contestação (ID 55085642), acompanhada de documentos. Sustenta que, ao contrário do afirmado pelos autores, os funcionários da instituição de ensino é que eram frequentemente submetidos aos transtornos causados pela indisciplina e mau comportamento do aluno Davi, e que tentou por diversas vezes auxiliá-lo, mas todas as tentativas foram frustradas, dados os episódios constantes de agressões físicas e verbais. Afirma que, nos termos da Ata impugnada pelos demandantes, vários foram os episódios de indisciplina e transgressão das normas da Instituição, registrando que no ano de 2017 o primeiro autor foi suspenso por cinco vezes, e no primeiro semestre letivo de 2019, já havia sido suspenso três vezes, além de várias vezes advertido, sendo que os episódios de agressividade culminaram no incidente do dia 03/07/2019, em que uma colega foi agredida com o mastro de uma bandeira, o que poderia ter resultado em lesão grave. Destaca que os funcionários da escola tiveram dificuldades em conter o aluno. Aduz que a decisão de transferência compulsória foi tomada pelo Conselho Técnico, de forma regular e legítima, dado o insucesso das medidas adotadas anteriormente, e que sempre houve comunicação aos pais e inúmeras reuniões acerca das ocorrências, tendo o corpo pedagógico feito pelo aluno, em todos os anos em que lá estudou, muito mais do que seria exigível. Aponta que não houve uma decisão isolada da Diretora Pedagógica da instituição, mas sim, submissão do caso ao Conselho Técnico para avaliação de todas as circunstâncias existentes, não havendo qualquer irregularidade na penalidade, que foi razoável e proporcional, e não haveria sentido suspender o aluno pela quarta vez, pois a medida não surtiria efeito. Afirma terem sido respeitados o contraditório e ampla defesa, tendo em vista os procedimentos adotados, e que nunca deixou de levar em consideração as necessidades especiais do aluno. Defende que os autores tentam responsabilizar terceiros pelo comportamento inadequado do filho, em uma tentativa de transferência para a escola de uma obrigação que é, em primeiro lugar, da família. Assim, apontando não ter cometido ato ilícito e não ter ocorrido dano moral e/ou material, pois agiu em exercício regular de direito, pugna pela improcedência dos pedidos. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova e protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos, requerendo o depoimento pessoal dos autores e a oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas. A representação processual da parte ré está regular, conforme procuração de ID 55092549. Réplica na ID 57309822, em que os autores discorrem um pouco mais acerca do transtorno de TDAH, ressaltando que o suporte escolar da ré foi falho nesse sentido, e reiteram os demais argumentos da inicial. Juntaram novo relatório médico (ID 57454426). A parte ré se manifestou na ID 63307138, aduzindo que algum transtorno de comportamento do autor Davi não altera em nada a conclusão de que a medida de transferência compulsória foi absolutamente regular, legal, razoável e proporcional. O Ministério Público, atuando por haver interesse de incapaz, oficiou no sentido de que não se opõe à produção de prova oral requerida pela parte ré (ID 63420942). É o relatório. Decido. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo à sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) qual era o tratamento que deveria ser dado pela escola ao aluno Davi, em razão da sua condição de portador de TDAH, e qual teria sido a falha da ré (ônus da prova dos autores); b) se as sanções anteriores à transferência compulsória foram aplicadas ao aluno de forma adequada (ônus da prova da ré); c) se a penalidade de transferência compulsória teve motivação regular e foi precedida de contraditório e de ampla defesa (ônus da prova da ré); d) se foi disponibilizada aos autores a filmagem relativa aos fatos que culminaram na expulsão (fato incontroverso - independe de prova); e) se foram respeitados os ditames do Regimento Interno para aplicação da penalidade de transferência compulsória, especialmente: e.1 - esgotamento dos meios disponíveis de adaptação (ônus da prova da ré), e e.2 - ouvir previamente o Conselho Tutelar (fato incontroverso - independe de prova); f) se os autores sofreram danos morais (ônus dos autores); g) se os autores sofreram danos materiais (ônus dos autores). Conforme acima já assinalado, quanto aos fatos “d” e “e.1”, não é necessária a produção de prova, pois se tornaram incontroversos, já que a ré não impugnou a alegação de que não foi disponibilizada aos autores a filmagem relativa aos fatos que culminaram na expulsão, e nem a alegação de que o Conselho Tutelar não foi ouvido previamente à tomada de decisão por tal sanção. Quanto aos fatos "f" e “g”, danos morais e materiais, admite-se prova oral complementar para a demonstração do primeiro, caso os autores pretendam produzir, mas o dano material se comprova de forma documental, sendo que a parte autora coligiu ao feito os documentos que entende pertinentes para tanto. Os fatos “a”, “b”, “c”, e “e.1” dependem de prova. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, mas não vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, pois além de não haver verossimilhança nas alegações da parte autora, posto que os documentos que até o momento constam dos autos parecem demonstrar o contrário do que afirmam, não há hipossuficiência técnica da parte autora quanto à produção das provas dos fatos cujo ônus lhe foi imputado. Os pontos controvertidos podem ser elucidados pela produção de prova documental complementar e de prova oral, a qual defiro. Nesse sentido, defiro o depoimento pessoal dos autores José Raimundo e Maria Aparecida, conforme requerido pela parte ré, que deverão comparecer à audiência independente da expedição de mandado. A intimação ocorrerá por mera publicação, tendo em vista que a parte possui advogado constituído nos autos. Por ora, entendo desnecessária a oitiva do aluno Davi. Apresentem as partes o rol de testemunhas, limitado ao número máximo de 10, sendo 3 por questão de fato. Prazo: 15 dias. O prazo para apresentação do rol de testemunhas é preclusivo, de forma que se apresentado de forma intempestiva, resulta no ônus da não produção da prova (art. 357, § 4o, do CPC). Caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, hora e local da audiência designada (art. 455 do CPC). Caso as partes pretendam produzir provas documentais complementares, deverão apresentá-las no mesmo prazo, oportunizando-se à parte contrária a manifestação acerca delas por ocasião das alegações finais. Transcorrido o prazo, retornem os autos para designação de audiência.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 17985786), em síntese, que os genitores do infante, autores da ação, não têm aptidão para provar qual deveria ser o tratamento dispensado ao incapaz pela instituição de ensino ré, ora recorrida. Argumentam que o modo de acompanhamento pedagógico a que deve ser submetido o aluno, que tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), deve ser demonstrado por meio prova pericial a ser produzida por meio de especialista na aludida questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a nomeação de perito especialista em TDAH. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 17985787). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, por essa razão, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, todavia, o recurso é inadmissível, pois os recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra decisão proferida ao final da fase postulatória. Observa-se, no entanto, que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso (art. 1015 do CPC). Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Aliás, a decisão impugnada não decidiu a respeito de requerimento de produção de prova pericial, situação que reforça a impossibilidade de conhecimento do presente recurso. Portanto, o presente agravo de instrumento não poderia, nem em tese, ter por objeto a referida questão. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator